Tribunal: TJSP
Processo: 2307505-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Saldo remanescente - Deferimento - Inadequação - Feito que já foi extinto pelo pagamento – Decisão contra a qual não se insurgiu o exequente - Preclusão que se operou sobre o tema.

Agravo provido.